Tribunal: TJDFT
Processo: 0738567-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em cumprimento de sentença requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nas razões recursais e dentre outras teses, o agravante pretende a declaração da legitimidade de todos os requerentes, a inversão do ônus da prova e determinação do juízo no sentido de que o executado seja compelido a apresentar documentos. Contudo, o decisum vergastado limitou-se a excluir 3 (três) exequentes e intimou os agravantes para “informar se possui interesse na produção de prova pericial, ressaltando, desde já, que o desinteresse importará a homologação dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal”. Ante eventual ausência de impugnação específica, que possa impedir o conhecimento do recurso, ainda que de forma parcial, e em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46